Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-91.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desentendimentos entre vizinhos – Perseguição e humilhação da autora – Ausência de elementos seguros e idôneos que confirmem a narrativa da inicial – Descumprimento do ônus do art. 373, I, do CPC – Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.